Tribunal: TJSP
Processo: 1010326-91.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito (Atropelamento) - Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Fixação de Pensão Decorrente de Acidente de Trânsito - Alega a autora que ao tentar atravessar uma via pública na faixa de pedestre foi atropelada pelo veículo conduzido pela ré, no qual, foi socorrida ao hospital, que em razão do acidente sofreu vários ferimentos gravíssimos - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito (Atropelamento) - Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Fixação de Pensão Decorrente de Acidente de Trânsito - Alega a autora que ao tentar atravessar uma via pública na faixa de pedestre foi atropelada pelo veículo conduzido pela ré, no qual, foi socorrida ao hospital, que em razão do acidente sofreu vários ferimentos gravíssimos - Sentença de improcedência – Apelação da autora, requerendo a condenação dos réus, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como na condenação ao pagamento de pensão – Exame: Descabimento – Culpa exclusiva da vítima pelo acidente ocorrido - As testemunhas arroladas pela autora, não foram convincentes, pois, informaram ser colegas de estágio e da faculdade da autora e que não presenciaram o momento exato do acidente - O fato de a autora ter sido atropelada na faixa de pedestre, por si só, não caracteriza a culpa da ré, vez que a travessia ainda encontrava-se proibida à autora, tendo em vista que o semáforo só lhe seria favorável após o fechamento do sinal para os veículos, no caso de semáforo vermelho, inteligência do artigo 70, do Código de Transito Brasileiro - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.